Tribunal: TJDFT
Processo: 0752668-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752668-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 67148969) interposto por EVA PEREIRA DA SILVA em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c reconhecimento de prescrição e obrigação de fazer n. 0712413-80.2024.8.07.0005, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas em quinze dias, sob pena de extinção do feito, nos seguintes termos (ID 219527953): A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. Em consulta ao SISBAJUD constou-se que a parte autora possui conta em vinte instituições bancárias diversas (ID 210200579). Intimada a apresentar os extratos das movimentações financeiras das contas bancárias, a parte autora deixou de realizar a juntada, conforme determinado. Além de não juntar os extratos mantidos junto as instituições financeiras, não foram juntados documentos que demostrem que as contas bancárias foram encerradas ou não possuem movimentação financeira. Destaco que a autora possui conta em instituição de investimentos, como XP, Genial, o que afasta a presunção de hipossuficiência de recursos. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. A Agravante alega que é trabalhadora de serviços de limpeza e conservação, com renda de R$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais) e não declara imposto de renda. Afirma que não existem elementos que demonstrem que possui capacidade econômica para arcar com as custas e as despesas processuais, preenchendo os requisitos para a gratuidade. Requer a concessão do efeito suspensivo para que conceder a gratuidade. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem custas, em razão do objeto da demanda. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. A parte agravante juntou aos autos na origem os documentos de IDs 210111979 a 210111993 a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência. Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça concedido à Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a exigibilidade do pagamento das custas até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024 16:48:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador